Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-19.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705973-19.2025.8.07.0010 RECORRENTE: JESSICA ALVES FERREIRA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IOF. TARIFAS BANCÁRIAS. ARTIGO 53 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A controvérsia recursal consiste em examinar se há ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais de financiamento de veículo, especificamente quanto aos juros remuneratórios pactuados, à capitalização de juros, à cobrança de IOF e tarifas bancárias, ao seguro prestamista, à aplicação do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como aos pedidos conexos de repetição do indébito, indenização por danos morais, declaração de nulidade de cláusulas, manutenção da posse do bem e abstenção de negativação. 2. A alegação genérica de advocacia predatória não prospera quando desacompanhada de elementos concretos que evidenciem vício na representação processual, especialmente diante de procuração regularmente constituída. Medidas excepcionais como intimação pessoal da parte exigem fundamentação robusta e específica. 3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhida quando o recurso, embora apresente argumentação repetitiva e organização deficiente, permite identificar pontos específicos de inconformismo relativos aos encargos contratuais questionados, atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). 4. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo não é abusiva quando se situa dentro dos parâmetros praticados pelo mercado financeiro na modalidade específica e na data de celebração do negócio jurídico. A média de mercado constitui referencial analítico, não limite absoluto, conforme orientação consolidada na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 27. A mera alegação de que a taxa fixada supera a média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade. 5. A capitalização de juros com periodicidade mensal é expressamente permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional quando pactuada de forma clara, conforme autorização da Medida Provisória 2.170-36/2001 e artigo 28, § 1o, I, da Lei 10.931/2004. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal constitui pactuação expressa da capitalização, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF) pela instituição financeira decorre de imposição legal prevista no Decreto 6.306/2007. O consumidor é o contribuinte do tributo e a instituição financeira a responsável pelo recolhimento. O financiamento do valor do IOF com aplicação dos mesmos encargos contratuais constitui prática lícita, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.251.331/RS. 7. A tarifa de registro do contrato e a tarifa de cadastro são consideradas válidas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958. A tarifa de cadastro pode ser cobrada nos contratos posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, nos termos da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de cobrança de tarifa de avaliação do bem afasta qualquer questionamento sobre esta específica modalidade tarifária. 8. A ausência de contratação de seguro prestamista afasta qualquer alegação de prática abusiva relacionada à imposição de venda casada, nos termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972. 9. A inaplicabilidade do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor decorre da ausência de cláusula contratual que estabeleça perda total das prestações pagas. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, aplica-se sistemática própria que assegura ao devedor fiduciante o direito à restituição de eventual saldo após a venda extrajudicial do bem, deduzidos o crédito do proprietário fiduciário e as despesas decorrentes. 10. A regularidade dos encargos contratuais e a ausência de demonstração de abusividade nas cláusulas questionadas tornam improcedentes os pedidos de repetição do indébito, indenização por danos morais, declaração de nulidade de cláusulas contratuais, manutenção da posse do bem e abstenção de negativação, por carecerem de fundamento jurídico ante a conformidade das disposições contratuais com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. 11. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é cabível em hipóteses de julgamento liminar de improcedência quando há formação do contraditório mediante citação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, nos termos dos artigos 85, caput, e 82, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). O comparecimento espontâneo do réu supre a citação formal, conforme dispõe o artigo 239, § 1o, do CPC. 12. O princípio da sucumbência fundamenta-se no fato objetivo da derrota processual e visa assegurar que o direito do vencedor não seja diminuído em razão do processo necessário à proclamação de sua razão. A fixação dos honorários advocatícios em grau recursal obsta a aplicação da majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC. 13. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos V e XXXII, da Constituição Federal, 4o, inciso I, 6o, incisos V e VIII, 14, 22, parágrafo único, 42, 51, incisos VII e XII, e 52, todos do CDC, alegando que a instituição financeira dever responder pelo dano causado de forma objetiva, por não prestar serviços eficientes e seguros. Afirma que a concessão de crédito constitui um negócio que já é remunerado pelos juros, os quais incluem, em seu cálculo, a cobertura dos custos de captação dos recursos emprestados, as despesas operacionais e os riscos inerentes à operação. Sustenta que, diante da abusividade da conduta da recorrida, se afigura legítima à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela insurgente à título de “tarifa de cadastro e despesas de registro”, com a devida correção monetária e acréscimo de juros, excluindo-se das parcelas vincendas os valores cobrados indevidamente. Defende a condenação do banco ao pagamento de indenização à título de danos morais. Requer, por fim, a produção de prova pericial contábil do contrato celebrado entre as partes. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRJ e TJMT para demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo, a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos V e VIII, 14, 22, parágrafo único, 42, 51, incisos VII e XII, e 52, todos do CDC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A pretensão de repetição do indébito pressupõe cobrança indevida, elemento não configurado ante a legalidade dos valores exigidos. O pedido de indenização por danos morais não prospera, ausente conduta antijurídica da instituição financeira. A declaração de nulidade das cláusulas contratuais resta prejudicada pela conformidade destas com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. Os pedidos de manutenção da posse do bem e abstenção de negativação não encontram amparo jurídico, considerada a natureza da garantia fiduciária e o exercício regular de direitos pelo credor.” (ID 78350830). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.” (REsp n. 2.181.853/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e XXXII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.988.325/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço dos pedidos. Registre-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78632379. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91